Tribunal: TJSP
Processo: 1048888-98.2023.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra despacho que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal sob pena de deserção. O agravante alegou insuficiência de recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra despacho que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita e determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal sob pena de deserção. O agravante alegou insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante demonstrou de maneira suficiente sua hipossuficiência financeira para obter o benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 99, §3o, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural para fins de concessão de justiça gratuita. Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada caso o juiz entenda que os elementos do processo não comprovam a incapacidade financeira.
4. No caso, o agravante deixou de atender as determinações que reavaliariam sua alegada hipossuficiência e, mesmo que esta Corte fosse condescendente com o seu relapso (o que não poderia), a juntada extemporânea e incompleta dos exigidos extratos ainda assim não afastaria o convencimento de que intentava ocultar bens e rendimentos e tampouco a preclusão operada sobre tal ato processual
5. A omissão injustificada de informações sugere tentativa de ocultação de bens e rendimentos, indicando que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. Mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.
Tese de julgamento: "A presunção de insuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita, prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada quando a parte deixa injustificadamente de apresentar extratos bancários para comprovar suas condições financeiras."
_________.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TutCautAnt 73, p. 29/08/2023; TJSP, AI 2289365-81.2022.8.26.0000, j. 20/01/2023.